Tribunal: TJSP
Processo: 1002400-53.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal no 0000632-23.1997.8.26.0619 por prescrição intercorrente e improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a legitimidade passiva do apelante e condenando-o ao pagamento de custas,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal no 0000632-23.1997.8.26.0619 por prescrição intercorrente e improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a legitimidade passiva do apelante e condenando-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste no reconhecimento de ofício da nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que instruem a execução fiscal no 0003513-89.2005.8.26.0619, por ausência de fundamentação legal específica, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida fiscal.
III. Razões de Decidir.
3. As CDAs não apresentam fundamentação legal específica, inviabilizando o exercício do contraditório e o controle judicial sobre o ato administrativo.
4. A ausência de requisitos legais nas CDAs configura nulidade do título executivo, impedindo o prosseguimento da execução fiscal.
5. Sentença reformada em parte.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso provido. Extinção da execução fiscal no 0003513-89.2005.8.26.0619 por nulidade dos títulos executivos.
Tese de julgamento: 1. Nulidade da CDA por falta de requisitos legais. 2. Impossibilidade de emenda ou substituição da CDA para alterar fundamentação legal.